Tribunal: STF
Processo: RE 218324
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL DE BEM PÚBLICO 
   (TERRENO DE MARINHA). VIOLAÇÃO AO ART. 183, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. 
   INOCORRÊNCIA. 
O ajuizamento de ação contra o foreiro, na qual se 
   pretende usucapião do domínio útil do bem, não viola a regra de que 
   os bens públicos não se adquirem por usucapião. Precedente: RE 
   82.106, RTJ 87/505.
Agravo a que se nega provimento.